Tribunal: TJDFT
Processo: 0726017-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. ALEGADA DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS. PEDIDO DE BLOQUEIO DOS ATIVOS FINANCEIROS. INDEFERIDO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. PEDIDO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há como deferir o pedido de arresto se ausentes elementos nos autos que amparem a tese de que a sócia está dilapidando o patrimônio da sociedade, quando o próprio sócio retirante dá notícia de entrada de vultosos valores na conta bancária da pessoa jurídica, nos meses seguintes à sua saída, a evidenciar, assim, a saúde financeira da sociedade.
2. O recurso encontra-se prejudicado quanto ao pedido de fixação de multa diária em virtude da resistência da primeira agravada em apresentar os documentos exigidos, por ordem judicial, pois, no dia de sua interposição, as agravadas apresentaram, nos autos de origem, a mídia contendo a documentação, devendo qualquer discussão a seu respeito ocorrer naqueles autos.
3. Recurso conhecido em parte e desprovido.